Tribunal: TJMT
Processo: 1039368-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039368-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), BRUNA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 116.800.226-52 (AGRAVANTE), CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 577.710.146-15 (AGRAVANTE), ALCIDES GUIZONI - CPF: 162.386.642-15 (AGRAVADO), GILMAR GUIZONI - CPF: 802.605.602-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –

AFASTADA A PRETENSÃO CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC
, a saber
: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, a ausência de garantia integral do juízo impede, por si só, a concessão da medida suspensiva pleiteada, independentemente da fundamentação apresentada.

Ademais, a alegação de quitação da dívida resta
controvertida diante dos elementos trazidos pelo credor indicando a existência de saldo remanescente decorrente de suposta superlotação de semoventes no imóvel arrendado (excedente ao contratado), matéria fática complexa que demanda dilação probatória e afasta a probabilidade do direito alegado em sede de cognição sumária.

O exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos não acolhidos, não configura, por si só, litigância de má-fé, exigindo-se prova robusta do dolo processual, ausente na espécie.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1039368-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

BRUNA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA, CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVADO:

ALCIDES
GUIZONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRUNA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA
e
CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Lawrence Pereira
Midon
, da Vara Única de Apiacás - MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1000756-77.2025.8.11.0084, ajuizados em face de
ALCIDES GUIZONI
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução.

Os agravantes sustentam, inicialmente, o cabimento do presente agravo
,
com fundamento no art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, sendo o recurso tempestivo e devidamente preparado.

No tocante ao mérito, afirmam que opuseram Embargos à Execução demonstrando que os valores exigidos já foram integralmente quitados, conforme comprovantes de pagamento juntados sob os Ids
.
207168662 e 207168663, razão pela qual
entendem que
o título executivo extrajudicial perdeu sua força executiva por ausência de liquidez e exigibilidade.

Argumentam que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, incorreu em erro, pois estão
plenamente configurados os requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, haja vista a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Sustentam, quanto à probabilidade do direito, que os pagamentos efetuados em favor do agravado totalizam R$416.543,00 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e três reais), além de outros R$60.000,00 (sessenta mil reais) pagos individualmente aos demais arrendadores Gilmar
Guizoni
e Clarice
Guizoni
, o que, segundo afirmam, comprova o adimplemento integral das obrigações contratuais.

Defendem, ainda, que há conexão lógica e dependência entre os presentes Embargos à Execução e a Ação Declaratória de Nulidade de Protesto no. 1000349-71.2025.8.11.0084, ajuizada pelas mesmas partes, a qual discute o mesmo débito, motivo pelo qual deve ser evitada a produção de decisões conflitantes.

Alegam, de outro lado, o perigo de dano, sustentando que o prosseguimento da execução poderá resultar em bloqueios, penhoras e restrições patrimoniais indevidas, uma vez que o crédito em execução já se encontra quitado, e a exigibilidade do título está sob análise judicial em ação conexa.

Invocam precedentes desta Corte para demonstrar a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, notadamente nas hipóteses de dúvida quanto à liquidez e exigibilidade do título executivo.

Ao final, requerem a concessão de tutela recursal, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo, a fim de determinar a suspensão da execução de título extrajudicial até o julgamento final deste recurso, e, ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a relevância dos fundamentos apresentados e o risco de dano de difícil reparação (Id. 327256872).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
18
/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
328985375
).

Na contraminuta
, o agravado refuta
,
preliminarmente
,
a tese de quitação integral da dívida sustentada pelos recorrentes, argumentando
, para tanto,
que a narrativa de pagamento de aproximadamente R$536.000,00
(quinhentos e trinta e seis mil reais)
não exaure a obrigação contratual e constitui manobra dissociada da realidade processual.

Esclarece
que o título executivo decorre de contrato de arrendamento rural firmado para o empastamento de gado, cujo valor original perfazia R$730.000,00
(setecentos e trinta mil reais)
, mas que, diante da constatação fática de uma superlotação clandestina de animais — totalizando 1.184 cabeças, número superior às 1.050 pactuadas —, o montante real do arrendamento alcançou o patamar de R$824.064,00
(oitocentos e vinte e quatro mil, sessenta e quatro reais)
.

Assim, mesmo considerando os valores supostamente pagos, sustenta haver um débito remanescente inequívoco na ordem de R$288.000,00
(duzentos e oitenta e oito mil reais)
, sobre o qual devem incidir os encargos legais.

No aspecto processual, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau, destacando que os
a
gravantes não preencheram os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Enfatiza
, sobretudo, a ausência de garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, bem como a inexistência de probabilidade do direito diante da inadimplência contratual evidente e a falta de perigo de dano, visto que a execução busca apenas a satisfação de crédito líquido e certo.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, denunciando a conduta dos recorrentes como litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e interposição de recurso com fins protelatórios, pleiteando a aplicação da multa prevista nos artigos 80 e 81 do CPC, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal
(
I
d.
344459372
)
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 327319356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
,
indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte para a retirada do feito da pauta de julgamento virtual.

Nos termos da Resolução 08-TJMT/OE, de 24/07/2005, que regulamenta as sessões virtuais no âmbito deste Egrégio Tribunal, o deslocamento para a sessão presencial ou telepresencial condiciona-se, precipuamente, às hipóteses em que é admitida a sustentação oral ou quando demonstrada a imprescindibilidade do debate oral para o deslinde da controvérsia.

In
casu
, tratando-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a espécie recursal não se amolda ao rol taxativo do artigo 937 do Código de Processo Civil, tampouco se verifica complexidade fática que inviabilize a apreciação no ambiente eletrônico, tornando
incabível
o pleito de destaque na presente hipótese.

Esse entendimento, inclusive, é endossado por esta
eg
. Corte de Justiça em caso absolutamente análogo:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NA HIPÓTESE
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS REJEITADOS. I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão recorrido,
o Colegiado analisou a questão de ordem levantada pelos embargantes e a indeferiu, por ser incabível sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução
.
”
(TJ-MT 10072618420218110000 MT, Relator.:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de
agravo de instrumento
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução
opostos pelos ora
a
gravantes, pedido este indeferido na origem.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
(...)
Nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso concreto, embora os embargantes aleguem que a execução versa sobre valores já pagos e que há controvérsia em ação declaratória paralela, não se verificam, neste momento, elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano irreparável.

Os documentos acostados não demonstram de forma inequívoca a quitação integral do débito, tampouco afastam a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, que goza de presunção de veracidade até prova em contrário.

Ademais, a mera existência de ação declaratória discutindo o mesmo negócio jurídico não impede o regular prosseguimento da execução, especialmente porque não há decisão de sobrestamento ou reconhecimento de prejudicialidade externa, sendo a suspensão do feito medida excepcional, que demanda demonstração robusta de risco concreto de dano grave, o que não se verifica.

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória, não há como acolher o pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução.

(...)
.
”

Como é cediço, a sistemática do Código de Processo Civil, em seu artigo 919,
caput
, estabelece como regra que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

A exceção, prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal, condiciona a concessão da
suspensividade
ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, imprescindivelmente, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Na hipótese dos autos, da análise detida dos elementos coligidos e da
contraminuta
apresentada, verifica-se que os
a
gravantes não lograram êxito em demonstrar o preenchimento simultâneo dessas exigências legais.

Primeiramente, e de forma determinante para o deslinde deste recurso, observa-se a ausência de notícia segura acerca da
integral garantia do juízo
, condição
sine

qua
non
para a atribuição do efeito suspensivo almejado.

A jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que,
inexistindo penhora, depósito ou caução idônea que assegure o valor total executado, torna-se inviável a suspensão do feito executivo, independentemente da relevância da fundamentação
.

Ademais, no tocante à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), a tese de quitação integral da dívida sustentada pelos recorrentes esbarra em robusta controvérsia fática apresentada pelo
a
gravado.

Conforme demonstrado na contraminuta, há discussão substancial quanto ao
quantum
debeatur
, decorrente não apenas dos valores nominais pagos, mas da base de cálculo do contrato de arrendamento rural, impactada pela suposta superlotação de
semoventes — indicando-se a existência de 1.184 animais em detrimento dos 1.050 pactuados —, o que elevaria o montante devido e afastaria a alegação de pagamento total.

Havendo necessidade de dilação probatória para apurar a real extensão da dívida e a veracidade da ocupação excedente do imóvel rural, não se vislumbra, de plano, a certeza necessária para obstar o curso da execução, que se funda em título extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, não sendo suficiente a mera garantia da execução.
A ausência de probabilidade do direito afasta, por si só, a concessão do efeito suspensivo, ainda que os demais requisitos estejam presentes.
Questões não apreciadas na decisão agravada não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. A condição de idoso do embargante não dispensa o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10300027920258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), não restou evidenciado risco de lesão grave e de difícil reparação que exceda as consequências patrimoniais naturais de um processo executivo.

A mera expropriação de bens para satisfação do crédito é ato inerente à execução e não configura, por si só, o perigo hábil a justificar a medida excepcional, mormente quando a parte devedora não garantiu o juízo.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em
sede
contrarrecursal
, entendo que, neste momento processual de cognição sumária, a conduta dos
a
gravantes, embora os argumentos não tenham sido acolhidos, insere-se no exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não restando cabalmente demonstrado o dolo processual necessário para a aplicação das penalidades dos artigos 80 e 81 do CPC
.

De outro lado, a
parte
agravada requer, em contraminuta, a condenação d
o
s
recorrente
s
ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida, por várias razões.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao
in
deferir a tutela de urgência,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são
matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026